Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. A atuação do Embargante se deu dentro dos limites do devido processo legal, do regular exercício do direito de ação e de recurso, não se enquadrando nas hipóteses que ensejam a incidência das penalidades por litigância de má-fé. Além desse aspecto, o recurso integrativo, no momento, não apresenta caráter manifestamente protelatório, afastando a aplicação da multa requerida.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.